Tribunal: TJSP
Processo: 1058608-36.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autora diagnosticada com migrânea crônica, sem resposta aos diversos tratamentos a que fora submetida. Sentença de procedência, para condenar a ré a custear o procedimento com toxina botulínica, a ser realizado por profissional de sua rede credenciada. Reembolso integral devido somente em relação às despesas efetuadas até agosto de 2022,

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autora diagnosticada com migrânea crônica, sem resposta aos diversos tratamentos a que fora submetida. Sentença de procedência, para condenar a ré a custear o procedimento com toxina botulínica, a ser realizado por profissional de sua rede credenciada. Reembolso integral devido somente em relação às despesas efetuadas até agosto de 2022, oportunidade em que a autora foi intimada da indicação da clínica e profissional credenciados. Inconformismo de ambas as partes. Plano de saúde que pode definir quais doenças serão cobertas, mas não a forma de tratamento, tendo prevalência a prescrição médica. Não oferecimento de tratamento diverso, coberto pelo contrato, igualmente eficaz para o enfrentamento da moléstia por ela sofrida. Danos morais incabíveis. Ausência de ofensa aos direitos da personalidade ou à honra do contratante. Discussão razoável acerca do descumprimento de obrigação contratual. Recurso da autora provido apenas para o fim de determinar a inclusão (ressarcimento) também dos valores relativos aos reembolsos integrais das despesas efetuadas e devidamente comprovadas, relativas às sessões de toxina botulínica realizadas pela autora com sua médica particular, após agosto de 2022. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.